Tribunal: TJMT
Processo: 1014489-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014489-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL NO EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CESSÃO ONEROSA CONFIGURA PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SEGUNDO CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Energisa S.A. contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação de cobrança de honorários contratuais, condenando a embargante ao pagamento de R$ 24.495,31, acrescidos de correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se:

(i) houve omissão no enfrentamento da prescrição, considerando como termo inicial a revogação do mandato em 2014 ou o recebimento do crédito em 2021;

(ii) a cessão de crédito intragrupo afasta a caracterização de proveito econômico apto a ensejar honorários ad êxito;

(iii) a decisão deixou de analisar os critérios legais de fixação da verba honorária;

(iv) seria necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou a prescrição, concluindo que, nos contratos com cláusula ad êxito, o prazo se inicia com o recebimento do crédito, ocorrido em 2021, não configurando prescrição.

4. Reconheceu a cessão onerosa de 90% do crédito ao FIDC, entendendo caracterizado o efetivo proveito econômico, ainda que em operação intragrupo.

5. A verba honorária foi fixada com base em critérios legais, considerando complexidade, tempo de atuação e resultado obtido, sem afronta ao art. 22, §2º, da L. nº 8.906/1994 ou ao art. 85, §2º, do CPC.

6. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos, sendo suficiente que as matérias tenham sido decididas, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.

7. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo com o julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos com cláusula ad êxito, o prazo prescricional tem início com o efetivo recebimento do crédito objeto da demanda judicial. 2. A cessão onerosa de crédito configura proveito econômico, apto a ensejar honorários contratuais, ainda que realizada entre empresas do mesmo grupo. 3. A fixação da verba honorária deve observar os critérios legais de razoabilidade, complexidade, tempo de duração da causa e resultado obtido, não cabendo rediscussão em embargos de declaração. 4. O prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 240, 489, §§1º e 2º, 494, I, e 1.022; CC, art. 405; L. nº 8.906/1994, arts. 22, §2º, e 25, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000; STJ, REsp 673.777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 21.10.2004; STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que, nos autos do recurso de Apelação Cível, originários dos autos da ação de “Cobrança de Honorários Advocatícios Contratuais” (Proc. nº 1014489-50.2022.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra o embargante por Espinola e Gusmão Advogados, julgou procedente o pedido para condenar o Concessionária/apelante ao pagamento de

“R$ 24.495,31 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), a título de honorários contratuais, determinando que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do recebimento da cessão (implemento da condição contratual), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.(cf. Id. n° 303269868).

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, sustentando não terem sido enfrentadas, de forma adequada, as questões relativas à prescrição da pretensão e à ausência de êxito na demanda originária. Defende que o termo inicial da prescrição deveria ser a revogação do mandato em 17/07/2014, nos termos do art. 25, V, da Lei nº 8.906/1994, e não o suposto recebimento do crédito em 2021.

Aduz, ainda, que não houve efetivo recebimento de valores pela Energisa, uma vez que a cessão foi realizada de forma intragrupo, o que não configuraria proveito econômico capaz de ensejar o pagamento de honorários de êxito.

Sustenta, também, que a fixação dos honorários não observou os critérios do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do art. 85, §2º, do CPC, considerando que a atuação do embargado teria sido limitada durante os seis anos de patrocínio, restringindo-se a um único pedido de penhora formulado tardiamente.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com expressa menção aos dispositivos legais, para fins de prequestionamento (Id. nº 305798389).

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos e pugna pela rejeição dos embargos (Id. nº 307607899).

O recurso foi regularmente processado e encontra-se apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, a embargante alega omissão quanto à prescrição e à ausência de êxito na demanda originária.

Contudo, as alegações não configuram vícios sanáveis em sede de embargos de declaração, mas representam mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

Quanto à alegada omissão relativa à prescrição, constato que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando expressamente que “nos casos em que o contrato prevê cláusula ad êxito, o termo inicial da prescrição é postergado para o efetivo recebimento dos valores objeto da demanda judicial.” e que “considerando que o termo inicial da prescrição teve início apenas em 2021, e a ação foi ajuizada em 2022, não há que se falar em prescrição.”

O julgado fundamentou detalhadamente sua conclusão na natureza específica dos contratos com cláusula ad
exitum
, em que a exigibilidade da obrigação fica condicionada ao implemento da condição suspensiva, qual seja, o efetivo recebimento dos valores.

No que tange à alegada omissão sobre a ausência de êxito, verifico que o acórdão embargado também tratou especificamente da matéria, reconhecendo que “restou incontroverso que a apelante, em janeiro de 2021, cedeu onerosamente 90% do crédito objeto da demanda judicial ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, pelo valor de R$ de R$ 1.129.394,52, e concluindo que “Trata-se, inquestionavelmente, de operação que configura o efetivo recebimento do crédito almejado judicialmente, ainda que por meio indireto.”

O julgado fundamentou que “a própria lógica econômica do negócio jurídico demonstra o proveito econômico obtido: se a cessão não representasse benefício, não haveria razão para sua concretização, especialmente diante dos custos envolvidos”

A alegação de que a cessão foi intragrupo e, portanto, não configuraria proveito econômico, constitui mera rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, que expressamente reconheceu a onerosidade da operação e o benefício econômico dela decorrente.

Relativamente à alegação de que a fixação dos honorários não observou os critérios legais, observo que o acórdão embargado analisou detalhadamente os elementos fáticos e jurídicos pertinentes, considerando o tempo de prestação dos serviços, o valor envolvido na demanda, a complexidade da causa e o resultado econômico obtido pela contratante.

O julgado expressamente consignou que “o valor arbitrado (R$ 24.495,31), remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito do Banco”, fundamentando sua conclusão nos critérios objetivos estabelecidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

Por fim, no que se refere ao alegado prequestionamento, cumpre esclarecer que “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.” (STJ - REsp: 673777 SP 2004/0106557-4, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/10/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29.11.2004 p. 410), sendo certo que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS: 18205 SP 2004/0067745-6, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/04/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 08/05/2006 p. 240).

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025